Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703666-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WANDERLEY E CORREIA COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA, ALINY PEDROZA WANDERLEY, OSVALDO CARNEIRO WANDERLEY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens de Wanderley e Correia Comercial de Madeiras Ltda., Aliny Pedroza Wanderley e Osvaldo Carneiro Wanderley por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo. Banco do Brasil S.A. narra que várias tentativas de localização de bens penhoráveis em nome de Wanderley e Correia Comercial de Madeiras Ltda., Aliny Pedroza Wanderley e Osvaldo Carneiro Wanderley foram realizadas para a satisfação do débito executado. Relata que requereu a pesquisa por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec), Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib), Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), Sistema de Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) e Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (NaveJud/Sisgemb), a qual foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Alega que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor após diversas tentativas viabiliza a adoção de medidas excepcionais nos termos do art. 139 do Código de Processo Civil. Sustenta que o objetivo do feito executório originário é a satisfação do título executivo judicial. Acrescenta que o credor deve indicar bens para a satisfação do seu crédito e o magistrado propiciar os meios existentes para a localização e a constrição de bens com o fim de conferir maior eficiência e celeridade à dinâmica processual. Afirma que a maioria dos requerimentos formulados ao Juízo de Primeiro Grau foram indeferidos sem razoabilidade. Defende que a medida requerida é imprescindível para localizar bens passíveis de penhora e apresentar a situação financeira de Wanderley e Correia Comercial de Madeiras Ltda., Aliny Pedroza Wanderley e Osvaldo Carneiro Wanderley. Destaca que promove incontestavelmente todos as diligências possíveis para a satisfação da dívida. Argumenta que Wanderley e Correia Comercial de Madeiras Ltda., Aliny Pedroza Wanderley e Osvaldo Carneiro Wanderley descumprem com a obrigação de satisfazer a dívida e não respeitam o princípio da cooperação ao deixarem de apresentar bens para pagamento do débito executado após a regular citação. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de pesquisa de bens de Wanderley e Correia Comercial de Madeiras Ltda., Aliny Pedroza Wanderley e Osvaldo Carneiro Wanderley por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), Sistema do Colégio Notarial do Brasil (Censec), Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib), Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (Simba), Sistema de Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) e Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil (NaveJud/Sisgemb). Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 68462133 e 68462135). É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de deferimento das pesquisas de bens em nome de Wanderley e Correia Comercial de Madeiras Ltda., Aliny Pedroza Wanderley e Osvaldo Carneiro Wanderley nos sistemas requeridos. A jurisprudência é firme no sentido de a reiteração do requerimento de pesquisa de bens via sistemas informatizados ser possível caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que observado o princípio da razoabilidade em cada caso. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo, contudo, é insuficiente para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônico 11.9.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018). Pesquisas de bens em nome de Wanderley e Correia Comercial de Madeiras Ltda., Aliny Pedroza Wanderley e Osvaldo Carneiro Wanderley foram realizadas por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) (id 213698346, 189106967 e 160421441). A última pesquisa de bens ocorreu em 24.9.2024 (id 213698346 dos autos originários). Banco do Brasil S.A. não demonstrou ter empreendido todas as diligências possíveis e disponíveis às partes para localizar bens de propriedade de Wanderley e Correia Comercial de Madeiras Ltda., Aliny Pedroza Wanderley e Osvaldo Carneiro Wanderley, como por exemplo a consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (e-RIDFT), bem como não juntou prova da alteração na situação econômica desses. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços para tanto. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para localização de bens de devedores em substituição à parte credora. A ausência de demonstração de utilidade das pesquisas requeridas impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Concluo que os argumentos de Banco do Brasil S.A. não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Wanderley e Correia Comercial de Madeiras Ltda., Aliny Pedroza Wanderley e Osvaldo Carneiro Wanderley para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator